Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-69.2010.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000582-69.2010.8.14.0200

APELANTE: ARIVALDO MORAES DA MATA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000582-69.2010.814.0200

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO PARÁ

APELANTE: ARIVALDO MORAES DA MATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO E PECULATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADO VÍCIO NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE DESERÇÃO E INVENTÁRIO – SOMENTE UMA TESTEMUNHA COM ASSINATURA VÁLIDA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA, QUE NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. CONFISSÃO DO RECORRENTE. DEPOIMENTOS E PROVAS QUE CORROBORAM SUFICIENTES PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PECULATO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000582-69.2010.814.0200

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO PARÁ

APELANTE: ARIVALDO MORAES DA MATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ARIVALDO MORAES DA MATA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar/PA, que o condenou pela prática do crime de peculato (art. 303, CPM) e de deserção (art. 187, CPM), à pena de 3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual em razão do art. 12 c/c art. 43 a 45 todos do CP converteu em duas penas alternativas de prestação de serviço quais sejam: 114 (cento e quatorze) dias de serviço em turno de seis horas cada um ao Centro Nova Vida e pelo mesmo tempo e turno de serviço no Centro de Cuidados ao Dependente Químico.

Consta na denúncia (ID nº 4686022 p.2-3) que no Termo de Deserção, no dia 13/09/2010 o apelante
ausentou-se
do quartel do 6º BPM
levando consigo 02 (duas) pistolas cal. 40mm de número 83496 e 81933,
motivo pelo qual em 26/09/2010 foi lavrado Termo de Deserção bem como o inventário consumando-se o crime do artigo 187 do Código Penal Militar.

No dia 19/10/2010 o Recorrente foi capturado por uma guarnição da ROTAN.

Em 18/11/2010 prestou declaração (ID nº 4686021 p. 16-17) esclarecendo que a pistola de nº 83496 lhe foi acautelada em 04/07/2010 e extraviada de seu poder em razão de um assalto ocorrido na Avenida Pedro Miranda e com relação a de nº 81933 informou que esse armamento se encontra na posse de um policial militar da reserva remunerada como garantia, visto que realizou empréstimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem indicar quem seria o referido militar.

Foi noticiado nos autos, após diligência requerida pelo Ministério Público, de que o armamento de nº 83496 foi devolvido, permanecendo extraviado o de nº 81933.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4686031 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4686032 p. 5-11), pugnando pela sua completa absolvição dos crimes de peculato e deserção ante a ilegalidade dos documentos de ID nº 4686020 p. 8-10, que fere o art. 451 do Código Penal Militar e, subsidiariamente pela desclassificação do crime de peculato para a modalidade culposa, ante a ausência de intenção em cometer o delito descrito no art. 303 do Código Penal Militar.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4686034 p. 2-10, pelo parcial improvimento do apelo para tão somente absolver o Apelante do crime de deserção.

Nesta instância, em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
(ID nº 4686036 p. 5-10) nos mesmos termos das contrarrazões.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas em razão de alegado vício no Termo de Deserção e Inventário:

O Apelante pleiteia sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, no que se refere as sanções impostas pelos artigos 187 e 303 do Código Penal Militar,
em razão de alegado vício no Termo de Deserção e Inventário (ID nº 4686020 p. 8-10)
.

Consta na denúncia (ID nº 4686022 p.2-3) que conforme o Termo de Deserção, no dia 13/09/2010 o apelante
ausentou-se
do quartel do 6º BPM
levando consigo 02 (duas) pistolas cal. 40mm de número 83496 e 81933,
tendo no dia 26/09/2010 sido lavrado Termo de Deserção, bem como, o inventário consumando-se os crimes do artigo 187 e 303 do Código Penal Militar.

Da análise dos autos constata-se que a r. sentença decidiu de forma irretocável sobre todas as questões trazidas na inicial, com fundamentos que justificam o acolhimento das pretensões da parte autora, ora recorrida.

Segundo o art.
451
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal Militar
–
CPPM
, para fins de deserção os dias de ausência começam a ser contados a partir da zero hora do dia seguinte àquele em que se verifica a falta sem licença e injustificada ou a fuga ou evasão de um militar, no caso daqueles tipos em que há prazo de graça:

“Art.
451
. (...)

§ 1º
A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á à zero hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar."

De acordo os documentos acostados nos autos, constata-se que o apelante na data de 13 de setembro de 2010 não compareceu ao serviço. Desse modo, pelo dispositivo legal supracitado, tem-se que a contagem dos dias de ausência do requerente deve ter como marco inicial a zero hora do dia 14 de setembro de 2010.

Denota-se que em 13 de setembro de 2010, o Chefe do P1-5º BPM comunicou à autoridade competente a ausência de ARIVALDO MORAES DA MATA da Unidade desde às 00h00min do dia 13 de setembro de 2010. Na sequência, o Comandante do 6º BPM determinou a realização do inventário dos bens deixados ou extraviados pelo ausente, em observância ao art.
456
, caput, do
CPPM
, bem como a publicação em Boletim Interno a Parte de Ausência efetuando-se a contagem do tempo em que configurado o crime.

Transcorrido o prazo para a consumação do crime de deserção (mais que oito dias corridos de ausência, nos casos do art.
451
,
§ 1º
, do
CPPM
), determinou ao Subcomandante que lavrasse o Termo de Deserção juntando: parte de ausência, parte de deserção e inventário, ficha disciplinar do militar desertor, escala de serviço de pernoite e cópia dos Boletins Internos, e, após remessa ao Comandante Geral para providências.

A alegação do Apelante, no sentido de que o Termo de Deserção e o Inventário estão eivados por vícios aptos a torná-los inválidos, eis que somente uma assinatura de testemunha seria válida, considerando que a outra não foi reconhecida em Juízo pelo Soldado Andrei Fernando como sua, conforme previsão do art. 456, § 3º, do
CPM
,
NÃO PROCEDE
, pois a jurisprudência dos Tribunais é no sentido de que o defeito na lavratura do termo de deserção é
mera irregularidade administrativa
, que não impede a configuração do delito, podendo então ser corrigido caso a Administração assim desejar.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Pleito liminar indeferido devido à ausência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar - fumus boni iuris e periculum in mora.

II. A Defesa postulou, liminarmente, que fosse conhecido o habeas corpus e determinada a imediata cassação da ordem de prisão, bem como o trancamento da Ação Penal, em razão de ausência de formalidade no Termo de Deserção.

III.
A argumentação apresentada pela DPU, no sentido de que o Termo de Deserção esteja eivado por erro apto a torná-lo inválido, por ter sido assinado por apenas uma testemunha (e não por duas testemunhas, como determina o art. 456, § 3º, do
CPM
), não procede, pois mera irregularidade administrativa procedimental presente no Termo não gera nulidade
.

(...)

VII. Ordem concedida. Decisão unânime.

(STM -
HC: 70008692120187000000
, Relator: José Barroso Filho, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 17/12/2018)

De fato, o art. 456, § 3º, do
CPM
dispõe que o Termo de Deserção será assinado por duas testemunhas, todavia, a subscrição por uma testemunha não nulifica o ato, tendo em vista que não compromete a sua essência.

Ademais nos ditames do art.
452
do
CPPM
, o termo de deserção tem caráter meramente de instrução provisória e destina-se a fornecer ao titular da ação penal (Ministério Público Militar - MPM) os elementos necessários à propositura da ação penal.

Ainda, o Termo de Deserção foi materialmente lavrado, contendo a qualificação completa do desertor e seu posto, o fato ocorrido (consumou a deserção, depois de haver se ausentado sem licença e sem motivo justificado – artigo 187 do Código Penal Militar), bem como datas do início da contagem da ausência e da consumação da deserção.

Outrossim, o recorrente confessou em Juízo que se ausentou do quartel em virtude de que já estaria há mais de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses sem gozar suas férias, em virtude de problema administrativo, bem como relatou ser dependente químico e alcóolico.

Com isso, nota-se que os elementos constantes nos Autos de Deserção nº 2010.000519-1 comprovam a tipificação da conduta do recorrente (vontade livre e consciente do militar ausentar-se, sem autorização, por mais de 08 dias).

Ademais, considera-se ainda que o Apelante foi capturado pelo Comandante da ROTAM – 3º SGT PM RG 15124 CARLOS
AUGUSTO
VIEIRA RODRIGUES em
19/10/2010
, conforme Ofício nº 279/10 – 2ª Seção/6º BPM (ID nº 4686020 p. 33), tendo obtido alvará de soltura em
28/10/2010
, mas tão somente retornado ao Quartel em
18/11/2010
para prestar Declaração (ID nº 4686020 p. 47-48) e,
novamente se ausentou
mesmo estando sem qualquer impedimento para constar na Escala de Serviço (ID nº 4686020 p. 49-50).

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar:

PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.

1.
A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que Eventual equívoco na lavratura do Termo de Deserção apenas tem o condão de afastar a tipicidade da conduta
, quando, a partir dele, as forças armadas excluírem o militar durante o período de graça. (HC 126.520, Rel. Min. Teori Zavascki).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 155618 DF - DISTRITO FEDERAL 0069245-82.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-238 09-11-2018)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE MILITAR ANTES DE INICIADA A AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA.

1. O Termo de Deserção foi corretamente lavrado, ou seja, após o período de graça de 8 (oito) dias para a configuração do crime de deserção.

2. O despacho de exclusão foi feito com data anterior ao início da ausência e não durante o prazo da graça.
Nesse caso, configura erro material que em nada afeta a tipicidade do delito, podendo então ser corrigido, considerando que as provas dos autos demonstram claramente a verdade real sobre o crime de deserção perpetrado pelo Denunciado
. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria. (STM -
RSE 7000099-62.2017.7.00.0000/DF
, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Publicação em 09/04/2018.)

Com relação ao
crime de peculato
, embora o Soldado Andrei em Juízo tenha declarado que não reconhece como sua a assinatura constante no Inventário (ID nº 4686020 p. 10), isso não poderia gerar dúvidas quanto à apuração do delito, pois como dito acima tal documento é meramente informativo e preparatório da instrução.

Acerca da
materialidade esta se encontra consubstanciada na Cautela de recebimento de armamento/munição juntada aos autos do IPM no ID nº 4686021 p. 28 e 31, cuja assinatura do apelante recebendo o material acima referenciado, revela-se uma prova incontestável nos autos.

Tendo, em Juízo, sido esclarecida e confirmada por Andrei de que haviam duas cautelas de armamento em poder do réu, bem como confessado pelo próprio Apelante
que a pistola de nº 83496 lhe foi acautelada em 04/07/2010 e extraviada de seu poder em razão de um assalto ocorrido na Avenida Pedro Miranda (sem ter feito Boletim de Ocorrência e nem avisado no Quartel) e com relação a de nº 81933, esta se encontrava na posse de um policial militar da reserva remunerada como garantia, visto que realizou empréstimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), se verifica que
a autoria delitiva resta provada.

Diante do exposto, verifico que os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria das condutas descritas na inicial acusatória.

Assim, em razão da inexistência do propalado vício mencionado na exordial bem como o conjunto probatório,
DEIXO DE ACOLHER O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas em razão de vício no Termo de Deserção e Inventário
.

2. Da Desclassificação do crime de peculato para a modalidade culposa:

Adianto que não cabe a desclassificação como pretendido pela defesa, nos termos do artigo 303, §3º do CPM, modalidade culposa de peculato, pois cabe ao funcionário público no exercício de sua função ser responsável pela guarda e segurança do patrimônio da administração pública.

Em caso de violação, por negligência, imprudência ou imperícia, fere seu dever legal de guardar bem público que estava sob seus cuidados, até porque nos autos não há qualquer comprovação de que um terceiro tenha subtraído, desviado ou se apropriado do carregador e munições, para assim se configurar a forma culposa.

De modo que era seu dever realizar a devolução dos bens acautelados e não o fez, levando a conclusão que o mesmo ficou com os mesmos ou permitiu de forma involuntária que outra pessoa se apropriasse destes armamentos públicos.

Todavia, no caso dos autos ficou amplamente comprovada a materialidade e autoria delitiva com relação ao crime de peculato desvio, tipo penal militar disposto no artigo 303, caput do CPM,
na modalidade dolosa
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇAO DAS PENAS - NECESSIDADE - VALOR DO DIA-MULTA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRIME APENADO COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE ENTRE AS ESPÉCIES DE PENAS - NECESSIDADE.

I. A segura prova oral, corroborada pela prova material colhida, serve perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória de ausência de provas.

II.
Não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa do crime de peculato quando manifesta a intenção do autor, no exercício de função pública, de apropriar-se de valores que tem posse em razão do cargo
. (...)

(TJMG -
Apelação Criminal 1.0216.18.001384-1/001
, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2018, publicação da sumula em 09/11/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022